Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença decorrente de atraso na entrega de imóvel. Consórcio entre construtor e banco. Recuperação judicial do primeiro, que não impede o processamento e julgamento do IDPJ formulado em face do segundo. Obrigação solidária (CDC 28, §3o).